Tribunal: TJSP
Processo: 2032622-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas em fase de cumprimento de sentença – Decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença - – Inconformismo do exequente – Pretensão que incidam juros de mora da taxa de ocupação a ser pago as executadas ou que incidam do trânsito em julgado da sentença – Descabimento – Juros de mora

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas em fase de cumprimento de sentença – Decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença - – Inconformismo do exequente – Pretensão que incidam juros de mora da taxa de ocupação a ser pago as executadas ou que incidam do trânsito em julgado da sentença – Descabimento – Juros de mora devidos da citação – Aplicação do art. 408 do Código Civil - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2032622-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS, são agravados ATAR INCORPORAÇÕES
LTDA e SANTO ANDRÉ PARADISE INCORPORAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032622-06.2020.8.26.0000 -V
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2032622-06.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS
AGRAVADAS: ATAR INCORPORAÇÕES LTDA, SANTO ANDRÉ PARADISE
INCORPORAÇÃO LTDA
JUÍZA: BIANCA RUFFOLO CHOJNIAK
VOTO No 22.701
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de Rescisão
Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas em fase
de cumprimento de sentença
Decisão que acolheu
parcialmente a impugnação ao cumprimento de
sentença - – Inconformismo do exequente Pretensão
que incidam juros de mora da taxa de ocupação a ser
pago as executadas ou que incidam do trânsito em
julgado da sentença Descabimento Juros de mora
devidos da citação Aplicação do art. 408 do Código
Civil - Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida pela MM. Juíza da 6a Vara Cível da Comarca de Santo
André, em Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas proposta
por CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS contra ATAR INCORPORAÇÕES
LTDA, SANTO ANDRÉ PARADISE INCORPORAÇÃO LTDA, que acolheu
parcialmente a impugnação apresentada determinando a exequente que apresentasse
novos cálculos.
O agravante pugna pela reforma da decisão
agravada, sustentando, em síntese, que o acórdão transitado em julgado não
menciona os juros de mora desde a citação para a taxa de ocupação, de forma que
indevida ou que sejam contados os juros de mora do trânsito em julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032622-06.2020.8.26.0000 -V
3
O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido.
Dispensadas as informações pelaa MM. Juíza da
causa, os agravados apresentaram contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de Ação de Rescisão Contratual,
proposta pelo agravante, em face da nulidade do contrato de compra de venda
celebrado entre as partes, que foi julgada parcialmente procedente, para declarar a
nulidade do negócio jurídico (contrato de compra e venda) firmado entre as partes,
condenando as rés a restituir integralmente o valor total pago pela aquisição da
unidade, consoante indicado na inicial, corrigido pela tabela prática do E. TJ/SP
desde o desembolso de cada parcela, com juros de 1% (um por cento) ao mês a
contar da citação, condenar as rés à restituição dos valores de R$ 13.365,00 pago a
título de comissão de corretagem e R$ 21.438,00 pago a título de assessoria técnico
imobiliária (SATI), corrigidos desde o desembolso pela Tabela Prática do Tribunal
de Justiça, com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação,
condenar as rés à restituição do valor de R$ 5.525,03 pago a título de despesas de
escritura, registro e ITBI, corrigido desde o desembolso pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça, com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da
citação, condenar as rés ao pagamento de indenização pelas benfeitorias realizadas no
imóvel, no montante de R$ 6.566,55, cujos valores serão corrigidos desde o
desembolso pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça, com incidência de juros de
1% (um por cento) ao mês a partir da citação. (cfr. fls. 66/71, da origem)
O V. Acórdão negou provimento ao recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032622-06.2020.8.26.0000 -V
4
adesivo do autor e deu parcial provimento ao recurso interposto pelas rés, para
afastar a declaração de nulidade do compromisso de compra e venda celebrado pelos
recorrentes, declarando rescindido o contrato, por culpa das rés, e a devolução de
todos os valores pagos, inclusive àqueles relativos à comissão de corretagem, taxa
SATI, ITBI, entre outros, e benfeitorias, considerar lícita a cláusula contratual que
prevê a possibilidade de cobrança de taxa de ocupação, no percentual de 0,5% do
valor do contrato. Considerada a sucumbência parcial das partes, deverá o autor
arcar com 20% das custas e despesas processuais, e as rés com 80% dessas despesas.
(cfr. fls. 72/82).
Iniciada a fase de execução da sentença, o
exequente apresentou planilha atualizada do débito, e os agravados apresentaram
impugnação ao cumprimento de sentença, que foi parcialmente acolhida,
determinando que a taxa de ocupação, arbitrada em 0,5% sobre o valor do contrato,
para reparar os prejuízos das rés, pelo tempo em que o imóvel ficou ocupado pelo
autor deverá incidir juros de mora a contar da citação, contra o que se insurge o
exequente, ora agravante.
Pois bem.
Ao contrário do aduzido pelo agravante a
decisão que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelas executadas,
observou exatamente o V. Acórdão transitado em julgado, no que se refere ao dever
do autor de pagar a ocupação do bem na taxa de 0,5% (meio por cento) do valor do
contrato, pois os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, determinado pelo juízo
de piso, está em perfeita consonância com o artigo 408 do Código Civil que assim
dispõe:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032622-06.2020.8.26.0000 -V
5
“Art. 408. Incorre de pleno direito o devedor na cláusula
penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a
obrigação ou se constitua em mora.”
Dessa forma, devido os juros de mora a contar
da citação conforme determinado pelo juízo monocrático, não sendo o caso de
aplicação de juros de mora do trânsito em julgado como pretende o agravante, porque
como de conhecimento não se trata de culpa do autor pelo desfazimento do negócio,
mas como ficou determinado no Acórdão a culpa pela rescisão é das rés, de forma
que os juros de mora devem ocorrer da citação.
Assim, a fim de evitar o enriquecimento sem
causa do autor em detrimento das rés, de rigor que a condenação pela taxa de
ocupação do imóvel no percentual fixado de 0,5% (meio por cento) do valor do
contrato com juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator